Tribunal: TJBA
Processo: 0552478-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552478-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: REGINA DE CASTRO DOURADO BEZERRA e outros (4)

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANDES NEMEN, LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM AUTOMÓVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUÍDA POR AMBOS OS RÉUS. ACOLHIMENTO. PETIÇÃO INICIAL QUE REQUEREU RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS PELOS AUTORES. SENTENÇA QUE DETERMINOU O DESFAZIMENTO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTOMÓVEIS. INCONGRUÊNCIA. SENTENÇA QUE AINDA IMPÔS AOS RÉUS CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE ASTREINTES ARBITRADAS EM SEU FAVOR. SENTENÇA
EXTRA PETITA.
VÍCIO RECONHECIDO. NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.

É nula a sentença que procede a julgamento de pedido diverso daquele formulado pelos autores. Vício
extra petita
, a legitimar a desconstituição do julgado. Apelação dos réus provida para acolher a preliminar de nulidade da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0552478-85.2015.8.05.0001
,

de

Salvador, em que são partes, como Apelantes,

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. E OUTRO
, como Apelados,
REGINA DE CASTRO DOURADO BEZERRA E OUTROS
.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora